Tribunal: TJSP
Processo: 2149742-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2149742-70.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL - CSN, são embargados ELDER
ROGÉRIO CARDOSO e MESSIAS ALVES GRILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149742-70.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 52723e
2
VOTO No : 52723e
EDEC.No : 2149742-70.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL CSN
EBDO. : ELDER ROGÉRIO CARDOSO e OUTRO
*RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
NO
V.
ACÓRDÃO.
INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos vícios elencados na
legislação processual civil (art. 1.022).
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 240/243 negou provimento ao
agravo de instrumento interposto por Companhia Siderúrgica Nacional
CSN nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Teixeira Prates
Engenharia Ltda.
Prequestionando
a
aplicação
de
determinados
dispositivos legals, apresenta a devedora embargos de declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos
no art. 1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
O colegiado enfrentou expressamente as questões a ele
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2149742-70.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 52723e
3
devolvidas e concluiu de acordo com suas convicções.
De maneira que nada há para ser declarado.
Posto
isto,
rejeitam-se
os
presentes
embargos
declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator